Tribunal: STF
Processo: HC 236824
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão do Ministro ROBERTO BARROSO, Presidente do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na PPE 1.158/DF. 



    Em linhas gerais, a defesa alega: a r. Decisão que determinou sua prisão para fins de extradição não levou em consideração o fato de que o Paciente é brasileiro nato e, portanto, não pode ser extraditado, por força do que estabelece o artigo 5º, LI, da CF. Requer, ao final, a concessão da ordem, para reformar a decisão que determinou a prisão preventiva para fins de extradição do Paciente, assim como Seja determinada a imediata habilitação dos Patronos constituídos no Instrumento de Procuração do Paciente nos autos principais, autorizado o acesso aos autos. 



    É o relatório. Decido. 



    Este Tribunal firmou o entendimento de que não é cabível Habeas Corpus contra decisão de Ministro ou de órgão colegiado do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Incidência, por analogia, da Súmula 606/STF. Nesse mesmo sentido: 



    HABEAS CORPUS. DECISÃO DE MINISTRO RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 606. DECISÃO IMPUGNÁVEL POR MEIO DE AGRAVO INTERNO, E NÃO ATRAVÉS DE OUTRA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 



    1. Esta Corte firmou a orientação do não cabimento de habeas corpus contra ato de Ministro Relator ou contra decisão colegiada de Turma ou do Plenário do próprio Tribunal, independentemente de tal decisão haver sido proferida em sede de habeas corpus ou proferida em sede de recursos em geral (Súmula 606). 



    2. É legítima a decisão monocrática de Relator que nega seguimento a habeas corpus manifestamente inadmissível, por expressa permissão do art. 38 da Lei 8.038/1990 e do art. 21, § 1º, do RISTF. O caminho natural e adequado para, nesses casos, provocar a manifestação do colegiado é o agravo interno (art. 39 da Lei 8.038/1990 e art. 317 do RISTF), e não outro habeas corpus. 



    3. Habeas corpus não conhecido. (HC 97009, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014). 



    Esse entendimento foi recentemente reafirmado pelo Plenário desta CORTE:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 606/STF. PRECEDENTES.



    1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por Ministro do Supremo Tribunal Federal. Incidência, por analogia, da Súmula 606/STF [...].



    2. Agravo Regimental a que se nega provimento.



    (HC 224228 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 3/3/2023)



    E ainda: HC 170.285, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 21/7/2020; HC 186.296, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 21/7/2020; HC 151.914-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 26/3/2018; HC 137.701-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 13/3/2017; HC 136.097-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 3/11/2016; HC 132.400-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2016. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Dê-se ciência desta decisão ao Ministro ROBERTO BARROSO. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de janeiro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente